Tribunal: TJSP
Processo: 1068548-20.2024.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença impugnada. O embargante alega omissões e contradições quanto à ilegitimidade passiva da corré Azure, princípio do paralelismo das formas, natureza do vazamento, eficácia

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença impugnada. O embargante alega omissões e contradições quanto à ilegitimidade passiva da corré Azure, princípio do paralelismo das formas, natureza do vazamento, eficácia da cláusula contratual de manutenção, distribuição do ônus da prova e confissão extrajudicial das rés, além de requerer o prequestionamento dos dispositivos legais. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, conforme alegado pelo embargante. III. Razões de Decidir 3. Não se verifica a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.
4. O acórdão enfrentou expressamente as questões levantadas, concluindo pela legitimidade da desocupação comunicada e pela ausência de comprovação de culpa das rés pelos danos alegados.
IV. Dispositivo e Tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. 2. A pretensão de rediscutir a matéria não se confunde com omissão do julgado. Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 1.022, art. 1.026, § 2o. Jurisprudência Citada: STJ, Resp. 88.365-SP, Rel. Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96, DJU 17.6.96, p. 21.497.